Tribunal: TJDFT
Processo: 0722201-07.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-07-21
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:
HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE PRATICADA PELO INTERNO. SUSPENSÃO DE BENEFÍCIOS EXTERNOS. PEDIDO DE RESTABELECIMENTO DE SAÍDAS TEMPORÁRIAS E TRABALHO EXTERNO. PENDÊNCIA DE APURAÇÃO DA TRANSGRESSÃO. INDEFERIMENTO DO PEDIDO PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO. UTILIZAÇÃO DO WRIT COMO SUBSTITUTIVO DE RECURSO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE.
1. Não cabe a impetração de habeas corpus contra a decisão do Juízo das Execuções Penais que indeferiu o pedido de restabelecimento dos benefícios externos do paciente, suspensos em razão do cometimento de falta grave ainda pendente de apuração.
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Supremo Tribunal Federal restringe o cabimento do habeas corpus, como forma de evitar que o efetivo remédio constitucional seja utilizado como sucedâneo de recurso ou ação legalmente cabível, ressalvada a hipótese de ilegalidade manifesta, desde que não haja necessidade de exame de provas e que se tenha prova pré-constituída, tendo em vista o rito mais célere para fazer cessar eventual coação injusta, o que não se verifica no caso presente.
3. Ordem denegada.